Tribunal: TJES
Processo: 5003655-85.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003655-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WANDERSON DOS SANTOS SEVERINO e outros (2)

COATOR: Aracruz e Ibiraçu - 1ª Vara Criminal Regional

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ISONOMIA NÃO VIOLADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Wanderson dos Santos Severino, Michele dos Santos Severino e Henrique Araújo Marcolino, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu/ES, nos autos de procedimento especial da Lei Antitóxicos, em que se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos da prisão preventiva, confissão de corréu quanto à propriedade do entorpecente e violação à isonomia em razão da concessão de prisão domiciliar a corré. Requer-se a expedição de alvarás de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se a prisão preventiva dos pacientes está fundamentada em elementos concretos; (iii) determinar se a confissão de um dos pacientes quanto à propriedade do material entorpecente afasta, em habeas corpus, a custódia dos demais; e (iv) definir se a concessão de prisão domiciliar a corré implica violação ao princípio da isonomia em relação aos pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus protege a liberdade de locomoção contra ilegalidade manifesta, mas sua via estreita não comporta dilação probatória nem exame aprofundado de matéria fático-probatória controvertida.

A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A custódia cautelar de Henrique Araújo Marcolino encontra fundamento concreto no risco de reiteração delitiva, pois consta condenação definitiva anterior por tráfico de drogas e cumprimento de pena em regime aberto ao tempo da nova prisão.

A prisão preventiva de Michele dos Santos Severino encontra amparo em elementos individualizados, diante da condenação anterior por associação para o tráfico e da notícia de reação violenta à ação policial, com agressões físicas e ameaças a agentes públicos.

A segregação cautelar de Wanderson dos Santos Severino justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, diante de histórico criminal extenso e de elementos indicativos de atuação reiterada e organizada no tráfico de drogas, inclusive mediante “catuques” com menções à facção criminosa PCV.

Condições pessoais eventualmente favoráveis não impedem a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a segregação provisória.

O excesso de prazo não se verifica por critério meramente aritmético, mas conforme a razoabilidade, a complexidade do feito, o número de acusados, a natureza das imputações, a prática dos atos processuais e a existência, ou não, de desídia estatal.

A tramitação do feito revela continuidade da marcha processual, com denúncia oferecida, laudo juntado, notificações realizadas, defesas prévias apresentadas, denúncia recebida, pedido defensivo de relaxamento apreciado, preventiva mantida e audiência de instrução designada.

O cancelamento de audiências por circunstâncias estruturais e administrativas da unidade judiciária, sem abandono do processo, paralisação injustificada absoluta ou desídia deliberada, não configura, por si só, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A alegação de que a confissão de Henrique Araújo Marcolino afastaria a responsabilidade de Wanderson e Michele exige exame da validade, extensão e suficiência da prova, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A concessão de prisão domiciliar à corré Tainá Lucas Santos não viola a isonomia, porque decorre de análise individualizada de condições pessoais e processuais distintas das verificadas em relação aos pacientes.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando os elementos concretos indicam reiteração delitiva, histórico criminal, suposta vinculação a dinâmica organizada de tráfico e resistência violenta atribuída a paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003655-85.2026.8.08.0000

PACIENTES: WANDERSON DOS SANTOS SEVERINO, MICHELE DOS SANTOS SEVERINO e HENRIQUE ARAÚJO MARCOLINO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WANDERSON DOS SANTOS SEVERINO, MICHELE DOS SANTOS SEVERINO e HENRIQUE ARAÚJO MARCOLINO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu/ES, nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº 5004664-98.2025.8.08.0006.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que os pacientes se encontram presos desde 16 de agosto de 2025, sem o encerramento da instrução processual, em razão do cancelamento de audiências de instrução anteriormente designadas.

Alega que a demora seria atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, notadamente em razão de readequação de pauta e da ausência de juiz titular na unidade de origem.

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sustentando que o paciente Henrique Araújo Marcolino teria assumido a propriedade exclusiva do material entorpecente apreendido, o que afastaria a participação dos demais pacientes.

Também invoca violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que a corré Tainá Lucas Santos foi beneficiada com prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

Requer, ao final, a concessão da ordem para determinar a expedição de alvarás de soltura em favor dos pacientes ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido por esta relatoria.

A autoridade apontada como coatora prestou informações ao ID 18881768.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Pois bem.

É sabido que a ação de
Habeas Corpus
constitui ação constitucional de rito sumaríssimo, vocacionada à tutela imediata da liberdade de locomoção, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Sendo assim, a via estreita do writ não comporta dilação probatória, tampouco análise aprofundada de matéria fático-probatória controvertida, limitando-se ao exame de ilegalidade manifesta, aferível de plano a partir dos elementos já constantes dos autos.

No caso em tela entendo que a ordem do presente writ deve ser denegada.

Explico.

É cediço que a prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige a presença dos pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto, a custódia cautelar dos pacientes encontra-se amparada em fundamentos concretos e individualizados, extraídos dos autos originários, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos imputados.

Quanto ao paciente
Henrique Araújo Marcolino
, consta dos autos que ostenta condenação definitiva anterior pelo crime de tráfico de drogas, referente à Ação Penal nº 0002744-82.2022.8.08.0006, e que, ao tempo da nova prisão, encontrava-se em cumprimento de pena no regime aberto.

Tal circunstância evidência, em juízo de cognição compatível com a via estreita do habeas corpus, risco concreto de reiteração delitiva, fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, especialmente em se tratando de imputação relacionada aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em relação à paciente
Michele dos Santos Severino
, verifica-se que, além de possuir condenação anterior por associação para o tráfico, referente ao Processo nº 0004392-68.2020.8.08.0006, teria, por ocasião do flagrante, reagido violentamente à ação policial, mediante agressões físicas e ameaças dirigidas a agentes públicos.

Tais elementos, longe de constituírem fundamentação genérica, revelam periculosidade concreta e indicam a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas para resguardar a ordem pública.

Quanto ao paciente
Wanderson dos Santos Severino
, as informações constantes dos autos indicam extenso histórico criminal, bem como elementos no sentido de que, mesmo quando anteriormente custodiado, teria remetido orientações ligadas à gerência do tráfico por meio de bilhetes conhecidos como “catuques”, com menções à facção criminosa PCV.

Nesse cenário, a segregação cautelar encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, diante de elementos que apontam para atuação reiterada e organizada em contexto de tráfico de drogas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando fundada em elementos concretos, especialmente gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas - a saber, 1,362kg (um quilo, trezentos e sessenta e dois gramas) de maconha e 9g (nove gramas) de crack -, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.
3. Além disso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem que, "consultando o SCPV, verifico que o autuado possui condenações transitadas em julgado por tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido" (e-STJ fl. 31). Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. (AgRg no HC nº 1.027.498/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/09/2025, DJEN 29/09/2025).”

Também é entendimento consolidado que condições pessoais eventualmente favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a prisão preventiva.

“(...) Frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. . (AgRg no HC nº 1.027.498/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/09/2025, DJEN 29/09/2025).”

No tocante ao alegado excesso de prazo, igualmente não se verifica constrangimento ilegal apto à concessão da ordem.

A análise do excesso de prazo não se faz por critério meramente aritmético, mas à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o número de acusados, a natureza das imputações, a necessidade de realização dos atos processuais e eventual contribuição das partes ou do próprio aparelho estatal para a demora.

No caso, os pacientes foram presos em flagrante em 16/08/2025, com conversão da prisão em preventiva em 18/08/2025, consta nas informações também, que a denúncia foi oferecida em 29/08/2025, houve juntada de laudo de química forense, notificações dos acusados, apresentação de defesas prévias, recebimento da denúncia em 18/12/2025, pedido defensivo de relaxamento de prisão, manifestação ministerial contrária, decisão de manutenção da preventiva e posterior designação de audiência de instrução e julgamento.

Embora tenham ocorrido cancelamentos anteriores de audiência, os autos indicam que tais atos decorreram de circunstâncias estruturais e administrativas da unidade judiciária, notadamente ausência de juiz titular e necessidade de organização de pauta, sem que se evidencie abandono do processo, paralisação injustificada absoluta ou desídia deliberada do Juízo de origem.

Ademais, segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, a audiência de instrução e julgamento já se encontrava designada para o dia 01/04/2026, às 15h30, circunstância que demonstra a continuidade da marcha processual.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o excesso de prazo deve ser aferido conforme a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, inexistindo constrangimento ilegal quando não demonstrada desídia do Poder Judiciário e quando a ação penal apresenta tramitação compatível com sua complexidade.

Eis o entendimento:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ALEGADO
EXCESSO
DE
PRAZO
NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. FEITO SEM COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A análise do
excesso
de
prazo
deve observar as circunstâncias concretas do caso, à luz dos princípios da
razoabilidade
e proporcionalidade, bem como da garantia constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). (HC 1071488 / PE HABEAS CORPUS 2026/0038410-0, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de julgamento: 07/04/2026, DJEN 14/04/2026).

Também não prospera a alegação de que a confissão do paciente Henrique Araújo Marcolino, no sentido de assumir a propriedade do material entorpecente, seria suficiente para afastar a prisão de Wanderson e Michele.

A análise da validade, extensão e suficiência dessa confissão para excluir a responsabilidade dos demais acusados demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que pretensões que dependem de dilação probatória ou de desconstituição dos indícios apresentados na origem não comportam apreciação aprofundada em habeas corpus.

Eis o entendimento do STJ:

(...) O
rito
do
habeas corpus

não comporta dilação probatória
, sem embargo do exame de questões de fato demonstradas em prova pré-constituída.

(STJ - AgInt no HC: 770667 SC 2022/0289740-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Da mesma forma, não há falar em violação ao princípio da isonomia em razão da situação processual da corré Tainá Lucas Santos.

A substituição da prisão preventiva daquela corré por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico decorreu de análise individualizada de suas condições pessoais e processuais, distintas daquelas verificadas em relação aos ora pacientes.

O princípio da isonomia não impõe tratamento uniforme a situações fáticas diversas, ao contrário, a individualização das medidas cautelares exige exame concreto da situação de cada investigado ou acusado, especialmente quanto a antecedentes, risco de reiteração, conduta no momento do flagrante e elementos indicativos de periculosidade.

Por fim, presentes os requisitos da prisão preventiva e demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas para resguardar a ordem pública, não se mostra cabível a substituição pretendida com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal.

A aplicação das medidas cautelares alternativas pressupõe suficiência e adequação ao caso concreto, o que não se verifica diante da reiteração delitiva apontada, do histórico criminal dos pacientes, da suposta vinculação a dinâmica organizada de tráfico e da resistência violenta atribuída a Michele.

Diante desse quadro, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
, mantendo hígida a prisão preventiva dos pacientes
WANDERSON DOS SANTOS SEVERINO, MICHELE DOS SANTOS SEVERINO e HENRIQUE ARAÚJO MARCOLINO
, sem prejuízo de reavaliação periódica da custódia pelo Juízo de origem, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.